Tribunal: TJDFT
Processo: 0715928-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DESPESA DECORRENTES DE TRATAMENTO EM OUTRO ESTADO. DANO E NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADOS. OPÇÃO DO PACIENTE. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.
3. Nas razões, o recorrente solicita a revisão da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado procedente. Alega, fundamentadamente, que o Distrito Federal, negligente em sua obrigação de fornecer os serviços médicos ao autor, deve ser responsabilizado pelo ressarcimento das despesas com passagens, aluguel e alimentação decorrentes do deslocamento do autor até Barretos/SP, onde realizou o tratamento oncológico necessário. Requer o benefício da justiça gratuita.
4.Contrarrazões apresentadas (ID 49935565). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
5.Gratuidade de Justiça: Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
6. O autor foi diagnosticado em 08/09/2021 com neoplasia de boca T42N1M0, e em 18/11/2021 propôs ação de obrigação de fazer com pedido liminar de tutela de urgência (autos do processo no 0760694-39.2021.8.07.0016), a fim de compelir o Distrito Federal a fornecer o procedimento cirúrgico PELVIGLOSSOMANDIBULECTOMIA EM ONCOLOGIA. Em decisão prolatada em 18/11/2021, a tutela de urgência foi concedida para: "determinar ao réu que submeta a parte autora a CE - PELVIGLOSSOMANDIBULECTOMIA EM ONCOLOGIA, conforme prescrição médica juntada aos autos.", devendo o Distrito Federal cumprir a referida decisão no "prazo de noventa dias corridos para o cumprimento da medida, sob pena de SEQUESTRO do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo das demais responsabilidades cíveis e criminais pelo descumprimento da presente decisão." (ID 108916419 - autos no 0760694-39.2021.8.07.0016).
7. O Distrito Federal foi intimado para o cumprimento da obrigação em 27/11/2021, termo final que esgotaria em 25/02/2022, e em 13/12/2021 foi prolatada a sentença, ocasião em que a tutela antecipada foi confirmada e o direito do autor foi reconhecido, para condenar o Distrito Federal à obrigação de: "submeter a parte autora ao procedimento de CE - PELVIGLOSSOMANDIBULECTOMIA EM ONCOLOGIA, com todos os materiais e suportes necessários, inclusive de internação, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de sequestro."
8. O Distrito Federal foi intimado da sentença em 22/12/2021, sendo o termo final de cumprimento voluntário em 12/01/2022.
9. Em 26/04/2022, na fase de cumprimento de sentença, o Distrito Federal informou que a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas autorizou a realização do procedimento cirúrgico para o mês de abril/2022. E em 21/09/2022 o Distrito Federal informa que o paciente estava realizando o tratamento em Barretos (SP), fato que não foi negado pela Defensoria Pública (ID 122590662, Pág. 7, ID 137429664 e ID 142483218 - autos no 0760694-39.2021.8.07.0016).
10. Segundo os artigos 196 e 198, inciso II, da Constituição da Federal, e artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado prestar o necessário tratamento médico para promoção, prevenção, recuperação e reabilitação a todo aquele que precisar.
11. O artigo 2o, da Lei no 12.732/2012, estabelece que o paciente diagnosticado com neoplasia maligna deve receber tratamento no SUS no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.
12. O contexto probatório atesta que não foram preenchidos os pressupostos legais para a responsabilização civil estatal. Com efeito, embora o ente federado não tenha cumprido o prazo legal (art. 2o da Lei no 12.732/2012), e tampouco a ordem judicial (autos no 0760694-39.2021.8.07.0016), o fato é que as despesas das viagens feitas pelo autor para a realização no tratamento no Hospital do Amor em Barretos (SP) ocorreram nos meses de maio/2022 a novembro/2022, depois da informação prestada pelo Distrito Federal de que o procedimento cirúrgico do autor estava autorizado para o mês de abril/2022 (D 122590662, Pág. 7 - autos no 0760694-39.2021.8.07.0016).
13. Nesse contexto, não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da responsabilidade civil da administração pública, fundada na teoria da "falta de serviço". O serviço público foi disponibilizado ao autor em abril/2022 e, ainda assim, em maio/2022 o autor optou pela realização do tratamento em Barretos (SP), impondo-se reconhecer que o seu prejuízo patrimonial não foi ocasionado de forma direta e imediata pela omissão do Estado (Teoria da Causalidade Direta).
14. Por conseguinte, não comprovados os requisitos (dano, omissão estatal e nexo de causalidade), deve ser afastada a responsabilidade da administração pública pela reparação dos danos reclamados pelo autor.
15. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
16. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.